Tribunal: TJSP
Processo: 2010527-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. EMPRESA QUE COMERCIALIZA "CALÇADOS, CHINELOS, PEÇAS ÍNTIMAS" EM ESTABELECIMENTO ENCRAVADO ÀS MARGENS DE RODOVIA PAULISTA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIMINAR PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SEU ESTABELECIMENTO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO GOVERNO DO ESTADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. IMPETRANTE QUE NÃO EXERCE

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. EMPRESA QUE COMERCIALIZA "CALÇADOS, CHINELOS, PEÇAS ÍNTIMAS" EM ESTABELECIMENTO ENCRAVADO ÀS MARGENS DE RODOVIA PAULISTA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIMINAR PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SEU ESTABELECIMENTO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO GOVERNO DO ESTADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. IMPETRANTE QUE NÃO EXERCE ATIVIDADE ESSENCIAL, CONSOANTE SE COLHE DE SEU CONTRATO SOCIAL E RECONHECIMENTO NOS AUTOS. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DIANTE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE A ENSEJAM E QUE ORA RESTA MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.